Tribunal: TJDFT
Processo: 0756742-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0756742-47.2024.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO DE TARSO BESERRA MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR COM O DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a legalidade da cumulação do cargo de Professor e de Agente Comunitário de Saúde e determinou o Distrito Federal a promover os atos necessários à convocação e posse da autora no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado. Em suas razões recursais, o recorrente assevera que o cargo de Agente Comunitário não possui natureza técnica ou científica, o que impossibilita a acumulação com o cargo de Professor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65479744). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65479747). 3. A Constituição Federal veda acumulação de cargos públicos, que só pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República. Nesse sentido estabelece o dispositivo constitucional: "é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada". 4. Embora o texto constitucional não esclareça a natureza e as atribuições inerentes ao cargo "técnico ou científico", este Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que "A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento". 5. No caso, o fato da Portaria MS No 3.241 ter estabelecido o curso técnico para o cargo de Agente Comunitário de Saúde não confere habilitação científica ou caráter técnico ao cargo e não consta no rol previsto na Resolução 218 do Conselho Nacional da Saúde. Ainda, a Lei 11.350/2006 previu como requisito mínimo ao exercício da atribuição a conclusão de ensino fundamental, o que demonstra que profissionais sem nenhuma área de formação acadêmica podem exercer o cargo, o que reforça a convicção de se tratar de labor desprovido de conhecimento específico ou dotado de prévia especialização. Nesse mesmos sentido: (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1602494 DF 2016/0136439-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019). 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1947829, 0756742-47.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo autor. Alega o embargante que o acórdão não se manifestou sobre dispositivos constitucionais e legais citados em contrarrazões. Repisa que o cargo de Agente Comunitário de Saúde possui natureza técnica a permitir a cumulação com o cargo de professor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão reside em analisar se houve omissão no acordão quanto aos dispositivos citados, bem como sobre a natureza técnica do cargo de Agente Comunitário de Saúde. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 4. No caso, verifica-se que o acórdão entendeu que o cargo de Agente Comunitário não possui natureza técnica e fundamentou a decisão em dispositivos constitucionais e legais, bem como jurisprudenciais. Verifica-se que a parte embargante pretende, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. 5. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. 6. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos rejeitados. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o LX; CPC, art. 496; CDC, art. 6o, VIII. (Acórdão 1969480, 0756742-47.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 72022749 e 72022751). O recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou o art. 37, XVI, “b”, da CF/88. Alega que, para a definição do conceito de “técnico” ou “científico” exigidos para a acumulação de cargos, o § 1°, do art. 46, da LC n. 840/2011, estabelece “como cargo de natureza técnica ou científica o cargo ao qual se exija educação superior ou educação profissional ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. Destaca que a competência legislativa para fixar as diretrizes e bases de educação é privativa da União conforme disposto no art. 22, IX, da CF/88 e colaciona dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que entende relevantes. Afirma que o conceito de “cargo técnico ou científico” não remete, necessariamente, a um cargo de nível superior, e que a Resolução n. 218 do CNS não se aplica ao caso. Discorre sobre a Lei n. 11.350/2006, que afirma regulamentar as atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, a qual “condiciona o exercício das atribuições do cargo à conclusão de curso técnico, revelando, com isso, que a função exige a apropriação de conhecimentos específicos, distinguindo-se dos demais previstos em toda a estrutura administrativa do ente da federação”. Cita dispositivos da Portaria n. 3.241/2020, que teria conferido “necessidade de formação técnica aos Agentes Comunitários de Saúde”, e da Portaria n. 1.546 da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Por fim, aduz haver compatibilidade de horários, o que teria sido comprovado nos autos. De início, embora conste tópico de repercussão geral nas razões recursais, não há argumentação suficiente para demonstrá-la, pois o recorrente limitou-se a desenvolver considerações genéricas, sem particularizar de que modo o tema tratado transcenderia os interesses subjetivos da causa. Assim, de acordo com a orientação do STF, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário, e a deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Nesse sentido: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundamentação do tópico de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (ARE 1414004 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2023 PUBLIC 13-04-2023) Ademais, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do apelo extremo. O recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, para que se vislumbre a alegada transgressão ao artigo constitucional citado, impõe-se a análise da matéria à luz de leis locais, encontrando óbice na súmula n. 280 do STF. Confira-se: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas no 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência para permitir a cumulação entre o cargo de técnico judiciário e professor estadual, dada a compatibilidade de horários. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas no 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1461738 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal